Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS.
I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência postulada pela autora, para compelir a agravada-ré a autorizar a cobertura ou custear a bomba de insulina e os insumos necessários ao tratamento prescrito pela médica assistente. Decisão reformada.
II – Agravo de instrumento provido.